Tribunal: TJDFT
Processo: 0736359-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736359-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DUARTE AGRAVADO: JULIANA SILVA DUARTE, M. S. D., C. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA SILVA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ CLAUDIO DUARTE, no curso da ação de guarda (autos no 0750179-08.2022.8.07.0016) (ID 40728770). Logo após a distribuição do presente agravo, o agravante peticionou no ID 40730412, esclarecendo que o pedido foi protocolizado por engano e com peças referentes a outro processo e requereu o cancelamento da distribuição. Na hipótese, verifica-se que as peças que compõem o presente recurso, são desconexas com os autos de origem. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Portanto, ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT. Preclusa esta decisão arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT EGMONT